Tribunal: TJMT
Processo: 1022807-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022807-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCOS KLEBER PANSINI - CPF: 876.004.391-15 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — TESTE FÍSICO — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL PELA BANCA NA EXECUÇÃO DO TESTE — PREVISÃO NO EDITAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

Em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para a sua concessão.

Sendo o edital a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, deve ambas as partes observar suas disposições.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcos Kleber Pansini
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança n° 1022807-95.2017.8.11.0041 impetrado contra ato tido por ilegal praticado
Diretor e Presidente da IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio de Desenvolvimento Executivo

no teste de Aptidão Física, aplicado concurso regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016.

O ato sentencial denegou a segurança por ausência de lesão a direito líquido e certo do Impetrante, tendo o concurso se desenvolvido nos termos previstos no edital.

Em suas razões, o Apelante alega que sua desclassificação no teste de aptidão física se deu de forma subjetiva pelo fiscal da prova, bem como a ausência de cumprimento da forma prevista pelo edital quanto à execução, fatos que teriam acarretado sua eliminação do concurso público.

Afirma ter ocorrido a solicitação da filmagem da execução da prova em recurso administrativo o que não lhe foi fornecido, tampouco fora cumprida a determinação do Juízo de fornecimento de informações

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme ID 45974476.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Apelo (ID 48092974).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressai dos autos o descontentamento do Impetrante acerca da avaliação recebida após a execução da barra fixa, e sua consequente eliminação do certame, afirmando o descumprimento do edital por parte da banca examinadora.

Inicialmente, acerca de eventual pedido de disponibilização do imagens da realização do teste físico para análise dos autos, não observo sua demonstração nas provas que vieram acostadas na

inicial, tampouco na decisão inaugural (ID 45974452), que se limitou a indeferir a liminar e solicitar informações

previstas no Art. 7o, I, da Lei 12.016/09

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.

Dessa forma, não vislumbrada a exceção do art. 6o, §1o da Lei 12.016/09, o mérito do mandado de segurança deve considerar os elementos probatórios pré-constituídos, pois
é certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória.

Diante disso, passa-se a observar a demonstração de eventual descumprimento do edital pela banca, amoldando a análise do feito à jurisprudência do STJ que é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, conforme segue:

[...] 1.

O

edital

é

a lei interna do concurso público, que vincula não apenas

os

candidatos,

mas

também

a

própria

Administração,

e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2.

In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento, também o precedente deste Sodalício que colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 1012828-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019).

Todavia, não vislumbro prova nos autos capaz de influir o descumprimento do edital pela banca examinadora, assim, permanece irretocável a sentença prolatada pelo juízo singular quanto à ausência de direito líquido e certo do Apelante.

Mais ainda, não se pode considerar o vídeo de ID

45974451, não é suficiente para avaliar o desempenho do candidato no momento da realização do teste físico.

Com esses fundamentos, acompanho o parecer da Procuradoria Geral de Justiça e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021